Tribunal: TJMT
Processo: 1019640-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA 1019640-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por RODRIGUES & DIAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo EXMO. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos do Termo Circunstanciado 603-43.2020.811.0082, determinou o perdimento dos bens, designando leilão.
Sustenta o Impetrante que sua carga de madeira foi apreendida, porquanto estaria em quantidade e qualidade diversa da descrita na Nota Fiscal, ensejando a instauração do TC n. 303/2019/DEMA/MT, que resultou no processo supra, onde fora proferida a decisão impugnada, sem qualquer decisão condenatória transitada em julgado, sem formalização de ciência ou oportunização de manifestação, ofendendo ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, antecedendo a própria audiência de conciliação, assinalada para 03 de novembro de 2.020.
Aponta a ausência de laudo elaborado pela perícia oficial criminal do Estado, destacando ainda a lesão ao princípio da razoabilidade da decisão.
Requer a concessão de liminar, a fim de que sejam cancelados os leilões designados ou, caso tenham sido realizados com êxito, que sejam suspensos os atos de adjudicação até decisão final, mantendo a madeira apreendida nos pátios da SEMA, bem como que seja deferida a contraprova à Impetrante, oficiando-se à Politec para que efetue medição da madeira apreendida.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, resta analisar a competência desta Corte para a apreciação do presente Mandado de Segurança, posto que se volta contra decisão emanada do Juizado Volante Ambiental - JUVAM.
Segundo se depreende da Resolução no 009/2011/PRES/TP. que instituiu a Turma Recursal Única, a esta compete o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais deste Estado:
Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.
Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.
Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisão dos Juizados Especiais:
“As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.” (RE no 586789 PR - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 16.11.2011)
Considerando que se trata de Mandado de Segurança Criminal, contra decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental, nos autos do Termo Circunstanciado 603-43.2020.811.0082, a competência para a análise do presente Mandado de Segurança é da Turma Recursal, consoante entendimento firmado por este Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MADEIRA E VEÍCULOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MP EM SEGUNDO GRAU – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
“As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.” (STF, RE no 586789/PR)
“O Tribunal de Justiça não tem competência originária, nem recursal, para rever as decisões do juiz ou da Turma Recursal do Juizado Especial.” (TJMT, AI n° 269/2009) (Pet, 71566/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 18/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013)
“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ILEGAL - APREENSÃO DE CARGA DE MADEIRA PELO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL - TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A APRECIAÇÃO DO WRIT.
Tratando-se de procedimento administrativo vinculado ao Juizado Especial Criminal, a competência para apreciação do mandamus que traz em seu bojo matéria afeta a apreensão ilegal de madeira pelo Juizado Volante Ambiental é da Turma Recursal, sendo, portanto, incompetente este Tribunal. (MS, 24239/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 18/08/2009, Data da publicação no DJE 12/11/2009)
Com essas considerações, este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e julgar o presente mandamus, devendo ser os autos remetidos para a Turma Recursal, visando à apreciação da matéria em debate na impetração.
Ante o exposto, RECONHEÇO e DECLARO a incompetência deste Tribunal, pelo que determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora